Tribunal: TJMT
Processo: 1037292-42.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037292-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA - CPF: 340.207.481-87 (RECORRENTE), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SEQUELA DE POLIOMIELITE. MONOPLEGIA DE MEMBRO INFERIOR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A sequela de poliomielite que acarreta monoplegia e limitação funcional permanente caracteriza paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2.

A prova documental suficiente afasta a necessidade de perícia judicial quando apta a demonstrar a condição clínica da parte autora.

3.

Os laudos médicos oficiais confirmam o diagnóstico de poliomielite, associado à monoplegia e alterações estruturais, ainda que não tenham enquadrado administrativamente a moléstia no rol legal.

4.

A análise do enquadramento jurídico da doença não se vincula à conclusão administrativa, cabendo ao Judiciário interpretar a norma isentiva à luz do conjunto probatório.

5.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado e a atualização deve observar os índices legais vigentes no âmbito estadual.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, interpõem recurso inominado (Id 345187386), no qual pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do decisum por cerceamento de defesa para realização de prova pericial médica e subsidiariamente, requerem a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de ausência de comprovação de moléstia grave nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Ainda, de forma sucessiva, pleiteiam o reconhecimento da prescrição quinquenal, com a limitação da restituição ao período não prescrito, bem como a adequação dos consectários legais, mediante a revisão dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na origem..

MARIA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA, em contrarrazões (Id 345187388), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026